Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC.
1. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese na qual fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.]
2. No caso, o Juízo de origem determinou o arquivamento, após indeferir o pedido de reiteração de consulta SisbaJud, requerida um mês depois da última consulta, que localizou montante irrisório comparado ao valor atualizado da dívida.
3. É ônus do credor indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo a ele realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localizar os bens que integram o patrimônio do devedor. Realizadas diversas consultas sem sucesso, por meios dos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, resta evidenciada a ausência de bens penhoráveis.
4. A suspensão do processo não impede a continuidade das buscas do exequente por bens do devedor, nem o impede de requerer novas medidas constritivas, observando-se a sua razoabilidade
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.